Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723537-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME APELADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, LUIZA MACEDO AVELAR D E S P A C H O A fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, aguarde-se o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento no. 0733969-90.2023.8.07.0000 e 0731629-76.2023.8.07.0000, como determinado ao ID 66698267. Após, os autos serão inclusos em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator